Tribunal: STF
Processo: RE 489947
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
   DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ABONO VARIÁVEL. LEI Nº
   5.784/88. CÁLCULO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. VINCULAÇÃO AO
   SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETALHAMENTO DOS ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM LEGAL.
A incidência de vantagem
   sobre abono variável, criado para complementar a remuneração do
   servidor que receba abaixo do salário mínimo, resulta na
   vinculação expressamente vedada pela parte final do inciso IV do
   artigo 7o da Lei Maior. Isto em razão do acréscimo sofrido pelo
   abono, toda vez que se majora o salário mínimo legal.
   Precedentes: REs 436.368-AgR e 439.360-AgR.
O detalhamento dos
   ônus da sucumbência é matéria disciplinada no direito
   infraconstitucional, desbordante das estreitas vias do recurso
   extraordinário. Pelo que deve ser remetida ao Juízo da execução.
   Precedentes.
Agravos regimentais desprovidos.